Tribunal: TJDFT
Processo: 0741061-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. TEMA 996 DO STJ. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por incorporadora e construtora contra sentença que reconheceu o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
3. A sentença condenou ao pagamento de valores referentes a juros de obra e lucros cessantes.
4. Alegações de caso fortuito, ausência de relação jurídica e inexistência de prejuízo foram apresentadas pelas recorrentes. Contrarrazões apresentadas pela recorrida, com pedido de gratuidade de justiça.
5. A recorrida apresentou contrarrazões.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste em verificar se o atraso na entrega do imóvel justifica a restituição dos valores pagos a título de juros de obra e a indenização por lucros cessantes, considerando a alegação de caso fortuito e força maior, a validade do termo de reserva como marco contratual e a presunção de prejuízo do consumidor.
IV. Razão de Decidir
7. O atraso na entrega do imóvel ultrapassou o prazo contratual e o período de tolerância.
8. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual para entrega das chaves.
9. O prejuízo do comprador é presumido, ensejando indenização por lucros cessantes.
10. Nesse sentido: Acórdão 2042663, 0701784-62.2025.8.07.0021, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; Acórdão 2042358, 0808058-02.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; e Acórdão 2039622, 0708571-25.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas recolhidas, ID 76377993. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento
O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta enseja a restituição dos valores pagos a título de juros de obra e a indenização por lucros cessantes, sendo o prejuízo presumido, conforme o Tema 996 do STJ.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 292, VI, do Código de Processo Civil
• Lei no 8.078/1990
• Art. 6, inc. II e IV, do Código de Defesa do Consumidor
• Art. 395 do Código Civil
• Tema 996/STJ de Recurso Especial Repetitivo
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2042663, 0701784-62.2025.8.07.0021, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025;
Acórdão 2042358, 0808058-02.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; e
Acórdão 2039622, 0708571-25.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025.